Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716291-19.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BSB Serviços de Saúde Ltda. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia em ação de indenização por danos materiais. A apelante busca a reforma da sentença com o acolhimento do pedido inicial, sob o fundamento de que houve a demonstração do nexo de causalidade entre os prejuízos no seu faturamento diário e as quedas recorrentes no fornecimento de energia elétrica. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença com o retorno dos autos para a expedição de ofício à apelada para que apresente as gravações das ligações telefônicas realizadas por ela e a realização de prova técnica pericial (id 71785731). Observo que o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir no curso da demanda. A apelada requereu o julgamento antecipado da lide. A apelante requereu a produção de prova testemunhal (id 71785713 e 71785715). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a realização de prova testemunhal requerida pela apelante. Em seguida, sobreveio a sentença recorrida que rejeitou o pedido inicial (id 71785716 e 71785718). Verifico que a apelante não formulou requerimento de produção de prova pericial técnica, razão pela qual a aludida questão não foi examinada pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença ou no curso processual. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal quanto ao requerimento de produção de prova pericial técnica. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator